Tribunal: STF
Processo: HC 268592
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Repetição de pedidos. Crime contra a administração ambiental. Competência da Justiça estadual. Falta de interesse direto e específico da União. Necessidade de transnacionalidade do delito. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, negou-se seguimento ao habeas corpus, por constituir sucedâneo de revisão criminal e reproduzir semelhantes fundamentos fáticos e jurídicos de habeas corpus anterior, já julgado. Em ambas as impetrações, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 1998, em razão da elaboração de laudo técnico ideologicamente falso que atestava a viabilidade de corte de Araucaria angustifolia, espécie ameaçada de extinção. Igualmente, sustentou-se a nulidade absoluta da condenação por suposta incompetência da Justiça estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus adotado como sucedâneo de revisão criminal e reiterativo, com semelhantes pedido e causa de pedir já anteriormente apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de determinar se a competência para processar e julgar crime contra a administração ambiental, envolvendo espécie vegetal ameaçada de extinção, é da Justiça Federal ou da Justiça estadual.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.

    4. Muito embora a parte agravante assevere serem ações penais e atos coatores diversos em relação ao HC nº 261.398/SC, reproduz pedido e fundamentos equivalentes, já objeto de apreciação. 

    5. Em ambas as situações, as instâncias anteriores seguiram a jurisprudência do STF firmada no Tema nº 648 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 835.558/SP), segundo a qual, em crimes ambientais sem transnacionalidade, a competência é da Justiça estadual. Sendo este o argumento central da tese defensiva, inexistem outras particularidades que afastem a adoção da mesma conclusão adotada no writ anterior.

    6. A jurisprudência do STF, firmada no Tema RG nº 648 (RE nº 835.558/SP), estabelece que a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade da conduta delituosa.

    7. A mera inclusão de espécie vegetal em lista oficial de ameaçadas de extinção (Portaria MMA nº 443, de 2014) não é suficiente para deslocar a competência à Justiça Federal, quando ausente qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.